Tribunal: TJES
Processo: 5004911-63.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004911-63.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PAULO RICARDO MARTINS LAURO

COATOR: 4a VARA CRIMINAL DE SERRA/ES

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO TRIBUNAL. EFEITO SUBSTITUTIVO DO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. PRETENSÃO JÁ APRECIADA EM REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno em
habeas corpus
interposto em favor de condenado pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, contra decisão monocrática que não conheceu do
writ
, ao fundamento de inadequação da via eleita e ausência de flagrante ilegalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a Segunda Câmara Criminal possui competência para apreciar habeas corpus voltado contra acórdão proferido pelo próprio Tribunal de Justiça após o trânsito em julgado da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. No que se refere a
p
reliminar de incompetência
, destaca-se que o
acórdão proferido no julgamento da apelação criminal substitui a sentença condenatória originária, nos termos do efeito substitutivo dos recursos, fazendo com que o próprio Tribunal de Justiça figure como autoridade coatora.

4. A competência para processar e julgar
habeas corpus
impetrado contra acórdão de Tribunal de Justiça é do Superior Tribunal de Justiça, conforme o art. 105, I, “c”, da Constituição Federal.

5. A Câmara Criminal não possui competência funcional e hierárquica para exercer controle revisional sobre seus próprios acórdãos em sede de
habeas corpus
.

6. A controvérsia relativa ao redimensionamento da pena-base já foi submetida ao Primeiro Grupo Criminal Reunido em revisão criminal anteriormente ajuizada pela defesa, ocasião em que o pedido não foi conhecido por configurar mera tentativa de rediscussão do mérito condenatório e da dosimetria.

7. O processamento do habeas corpus perante órgão fracionário inferior ao colegiado que apreciou a revisão criminal viola as regras de competência funcional e o princípio do juiz natural.

8. Não se verifica teratologia ou flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem de ofício, especialmente porque a exasperação da pena-base foi fundamentada na natureza e expressiva quantidade da droga apreendida, nos termos do art. 42, da Lei nº 11.343/2006.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5004911-63.2026.8.08.0000
AGRAVO INTERNO NO
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: PAULO RICARDO MARTINS LAURO
(AC)
COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES
Advogados do(a) PACIENTE: DAVI ARAUJO PORTELA CARNEIRO - ES34832-A, GABRIEL VIGNERON MELLO CHAIA - ES34652-A
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
Agravo interno
em
habeas corpus
,
impetrado em favor de
PAULO RICARDO MARTINS LAURO
, contra a decisão monocrática de id. 19020392, que não conheceu do
writ
, em razão da ausência de flagrante ilegalidade e por ter sido o
habeas corpus
, utilizado como sucedâneo recursal
.

Acerca dos fatos
, conforme se extrai da narrativa fática delineada na denúncia criminal e ratificada na sentença condenatória de primeiro grau (id. 18801015), o agravante foi preso em flagrante delito no dia 13 de julho de 2017, no Bairro Laranjeiras, no município de Serra.

Na oportunidade, policiais militares em patrulhamento avistaram três indivíduos, estando o agravante e um corréu portando armas de fogo ostensivamente, enquanto o terceiro carregava um saco de ração. Ao receberem ordem de parada, os réus desobedeceram, fizeram menção de disparar contra a guarnição — o que motivou o revide por parte dos militares — e empreenderam fuga.

No trajeto, abandonaram o saco de ração, no interior do qual foram apreendidos 21 tabletes de maconha, perfazendo a expressiva massa de 14.125,0 gramas (quatorze quilos e cento e vinte e cinco gramas), conforme o Laudo Pericial de Exame Químico nº 12.835/2017 (id. 18801014).

Após receberem informações anônimas via rádio, os militares localizaram os indivíduos escondidos em uma residência próxima e efetuaram a prisão.

O processo seguiu o seu trâmite regular, culminando na sentença de mérito que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva para absolver os réus do crime de resistência (art. 329, CP) e condená-los como incursos nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Na primeira fase da dosimetria penal, o magistrado sentenciante negativou a circunstância judicial referente à natureza e à quantidade dos entorpecentes com fulcro no art. 42 da Lei de Drogas, fixando a pena-base do agravante em 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 960 dias-multa.

Em sede de decisão monocrática de id. 19020392, a ação constitucional foi extinta sem resolução de mérito, uma vez que o
habeas corpus
foi indevidamente manejado como sucedâneo de revisão criminal, não se constatando a existência de teratologia ou flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem de ofício.

Feito esse indispensável registro fático do processado, passo a apreciar a
preliminar de incompetência absoluta desta Colenda Câmara Criminal
, suscitada pela Procuradoria de Justiça Especial em suas contrarrazões (id. 19680094).

Ao analisar os autos, verifico que a sentença penal condenatória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra/ES (id. 18801015) foi objeto de recurso de Apelação Criminal (nº 0014831-17.2017.8.08.0048), distribuído à relatoria do Eminente Desembargador Adalto Dias Tristão.

Conforme Acórdão unânime juntado no id. 18801016, esta Segunda Câmara Criminal conheceu do apelo e negou-lhe provimento, mantendo intangível a condenação e o cálculo dosimétrico fixado na origem.

Posteriormente, operou-se o trânsito em julgado definitivo da condenação em 22 de junho de 2021, após o não conhecimento do Agravo em Recurso Especial (AREsp nº 1.881.819/ES) perante o Superior Tribunal de Justiça (id. 18801013).

Não bastasse a manifesta substituição da sentença pelo Acórdão da Apelação, os documentos colacionados revelam que a referida dosimetria da pena já foi objeto de autêntica Ação de Revisão Criminal (nº 5011240-62.2024.8.08.0000), manejada pela própria defesa técnica perante as Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal.

Conforme o respectivo Acórdão de id. 10766795 (da Revisão Criminal), relatado pelo Eminente Desembargador Pedro Valls Feu Rosa e julgado em 07 de novembro de 2024, o Grupo Criminal Reunido — instância manifestamente superior a esta Câmara — apreciou a insurgência defensiva e não conheceu do pedido revisional, assentando expressamente que a defesa pretendia, por vias transversas, a mera rediscussão do quadro fático e penal exaustivamente examinado nos dois graus de jurisdição.

Diante desse cenário processual, o acolhimento da preliminar de incompetência absoluta desta Segunda Câmara Criminal é medida que se impõe por duplo fundamento jurídico.

Primeiro
, pelo indiscutível efeito substitutivo dos recursos (art. 1.008 do CPC c/c art. 3º do CPP).

Uma vez julgado o mérito da apelação criminal por este Colegiado, o Acórdão substitui a decisão monocrática de primeiro grau.

Consequentemente, este Tribunal de Justiça passa a figurar como a própria autoridade coatora, atraindo a competência exclusiva do Superior Tribunal de Justiça (art. 105, I, "c", da CF/88) para julgar eventual
habeas corpus
que vise desconstituir o julgado.

Esta Câmara não possui competência funcional e hierárquica para exercer o controle revisional de seus próprios acórdãos em sede de
habeas corpus
.

Segundo
, porque a tese central do presente
writ
(redimensionamento da pena-base) já foi submetida e rechaçada pelo órgão colegiado de maior hierarquia desta Corte — o Grupo Criminal Reunido —, competente para o julgamento das Revisões Criminais (art. 17, I, "a", do Regimento Interno do TJES).

Admitir o processamento deste
habeas corpus
perante uma Câmara Fracionária (órgão hierarquicamente inferior às Câmaras Criminais Reunidas) implicaria em flagrante e intolerável violação ao princípio do juiz natural e às regras de competência funcional, gerando nítida e inaceitável subversão procedimental.

Assim, restando patente que o ato hostilizado é o próprio Acórdão deste Tribunal de Justiça — o qual já suportou, inclusive, o crivo exaustivo das Câmaras Reunidas em sede de Revisão Criminal —, perece competência a este Órgão Fracionário para se pronunciar sobre o mérito do pedido, impondo-se a extinção do processo sem resolução de mérito, nos moldes propostos pela Procuradoria de Justiça.

Ante o exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR
de incompetência absoluta arguida pelo Ministério Público e, por conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo regimental, mantendo a extinção do
writ
sem julgamento do mérito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.